Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730208-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DALVA DE SOUSA RECORRIDOS: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTÔNIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RETOMADA DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MOMENTO DE ANÁLISE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É cabível a cumulação de pedidos em Ação Rescisória quando se pretende rescindir Acórdãos proferidos em Ações com relação de prejudicialidade externa. 1.1. No caso, havendo a anulação da escritura pública, resta prejudicada a ação em que se pretende a retomada de imóvel com base neste título de propriedade. 1.2. Assim, a eventual rescisão do Acórdão proferido na Ação Anulatória necessariamente ensejará a rescisão do Acórdão proferido na Ação Reivindicatória. 2. Em Ação Rescisória, a pretensão cinge-se essencialmente à rescisão do Julgado e, de maneira reflexa, a anulação do ato administrativo. Desta forma, aplicável à presente hipótese apenas o prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. A prescrição da pretensão de anular o ato administrativo somente importou para o ajuizamento da Ação cujo Acórdão se pretende rescindir. 3. O valor atribuído à Ação Rescisória deve corresponder ao valor atribuído à Ação originária ou, não havendo exata correspondência, ao valor do proveito econômico. 4. A ocorrência de erro de fato pressupõe que o Acórdão rescindendo tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, quando do simples exame dos documentos e das demais peças dos autos é possível constatar o contrário. Demais, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. 5. Como cediço, “Somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico” (AR 6.258/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/12/2021, DJe 18/02/2022). 6. No caso, a parte autora não aponta qualquer pressuposição fática incorreta aferível do simples exame dos autos, pretendendo, em verdade, a rediscussão da causa a partir de uma nova tese jurídica. 6.1. Inexiste, portanto, erro de fato e violação manifesta a norma jurídica apto à rescisão dos Acórdãos. 7. Ação Rescisória julgada improcedente. Agravo Interno Prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 104 do Código de Processo Civil, apontando a ausência de procuração nos autos da ação rescisória do patrono da parte recorrida e subsequente nulidade dos atos processuais por ele praticados; b) artigo 966, incisos V, VII, VIII, §§ 1o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, requerendo a procedência da ação rescisória fundada em provas novas e na existência de erro de fato; c) artigos 937 do Código de Processo Civil e 7o, IX, da Lei 8.906/1994, expondo a ocorrência de violação à prerrogativa do advogado de apresentar sustentação oral. Destaca que, apesar da existência de pedido expresso nesse sentido, a ação rescisória foi julgada sem a concessão pleiteada. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 104 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca da ausência de procuração do advogado da parte recorrida e eventual nulidade existente nos autos da rescisória. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possíveol o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" e por analogia, os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021 e AgInt noas EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 966, incisos V, VII, VIII, §§ 1o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. A respeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à procedência da ação rescisória, necessário seria o reexame fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe seguimento o apelo embasado no salientado malferimento aos artigos 937 do Código de Processo Civil e 7o, IX, da Lei 8.906/1994. Com efeito, a Câmara julgadora, concluiu que: Analiso, inicialmente, a alegação de nulidade do julgamento, por falta de oportunidade de sustentação oral. De fato, este Relator após liberar o processo para julgamento vislumbrou uma possível necessidade de debate com os demais julgadores a respeito do mérito da Ação Rescisória, em nenhum momento se referindo a sustentação oral, até porque o feito já havia sido remetido a julgamento virtual, com adiamento - e sem qualquer contestação da autora. Somente após a inclusão em Pauta presencial, houve pedido de sustentação oral. Ora, após a apreciação de pedido de tutela de urgência incidental, deferindo-o, este Relator incluiu o feito em pauta virtual, em razão da tutela de urgência concedida e por não vislumbrar discussão maior após ajustes no Voto. Novamente intimada, a autora não se opôs ao julgamento virtual. Portanto, se não se opôs ao julgamento virtual, sabia da impossibilidade de sustentação oral. Assim, tratando-se, quando muito, de nulidade relativa, a autora deveria ter manifestado no momento da intimação para inclusão do feito para julgamento virtual e não aguardar o resultado, para, aí sim, impugnar. Trata-se de nulidade de algibeira, rechaçada pelos Tribunais (ID 36389960). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que também não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005